Tribunal: TJDFT
Processo: 0719581-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos por UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de conter erro material quanto à constatação da relação jurídica das sociedades empresárias que fizeram parte da contratação, além de contradição e omissão acerca da análise da nulidade da operação de câmbio objeto dos autos.
2. Recurso tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Não constato erro material no julgado, tendo em vista que foi reconhecida a legitimidade da recorrente e sua relação jurídica com as demais sociedades empresárias que atuaram na contratação objeto dos autos. Quanto à responsabilidade da embargante, tal como constou do acórdão, por se tratar de relação jurídica de natureza consumerista, é solidária, de forma que não há como excluir sua responsabilidade.
5. No que toca à alegação de nulidade, o contrato firmado entre as partes não infringe o art. 104, III, do Código Civil porquanto não é proibido por lei, pelo mesmo motivo não se amolda ao caso o art. 166, IV do mesmo diploma. Não se verifica nenhuma das hipóteses de nulidade do negócio jurídico com fundamento do art. 166 do Código Civil. Além disso, eventual inobservância das normas do BACEN não tem o condão de gerar a nulidade do contrato.
6. Dessa forma, não há erro material, omissão ou contradição a ser sanada, mas inconformismo quanto ao fundamento da decisão.
7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.